Tribunal: TJBA
Processo: 8073112-11.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073112-11.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE CARDOSO CAETANO

Advogado(s)
:
PAULA DANTAS REGO

AGRAVADO: HALUCES - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s)
:
FABIANO MACHADO GAGLIARDI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA DEMANDA POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CONEXÃO COM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA OBRA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por José Cardoso Caetano contra decisão da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo da Comarca de Lauro de Freitas/BA que indeferiu pedido liminar em ação de nunciação de obra nova — ajuizada contra Haluces – Empreendimentos e Participações Ltda. — para embargo de obras de construção de muro de contenção em imóveis contíguos, sob alegação de esbulho e risco de dano irreparável às edificações vizinhas. A agravada requereu, ainda, a extinção da demanda por falta de interesse de agir, sustentando ausência de pertinência de medida cautelar antes da dilação probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência — probabilidade do direito e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação — para determinar o embargo de obra nova antes da instrução probatória, especialmente diante da conexão com ação de reintegração de posse em curso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se comprovam, em cognição sumária, provas inequívocas da existência de dano grave ou risco imediato à integridade dos imóveis vizinhos, exigindo-se contraditório e dilação probatória para adequada aferição do fumus boni juris e do periculum in mora.

A conexão entre a ação de nunciação de obra nova e a ação de reintegração de posse, já em fase instrutória e com decisões anteriores mantendo a construção, impõe respeito ao juízo de origem e à instrumentalidade das formas, evitando supressão de instância.

Precedentes desta Câmara relativos à ação conexa de reintegração de posse — agravos de instrumento nº 8005128-44.2023.8.05.0000 e 8038699-69.2024.8.05.0000 —, interpostos naquela ação e em que um dos julgados autorizou expressamente a continuidade da edificação, reforçam a necessidade de manter a obra até o completo exame probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

Para concessão de tutela de urgência na ação de nunciação de obra nova, é indispensável a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável no âmbito de cognição sumária.

A conexão entre ações de nunciação de obra nova e de reintegração de posse recomenda a dilação probatória e o respeito à competência originária, evitando supressão de instância.

A ausência de elementos probatórios suficientes na exordial afasta o periculum in mora que justificaria a antecipação de tutela.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 300; 931, caput; 934, caput; 1.021, § 2º; Código Civil, arts. 1.277, 1.299, 1.311 e 1.312.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8005128-44.2023.8.05.0000, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, 2ª Câmara Cível, j. 18.07.2023; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8038699-69.2024.8.05.0000, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, 2ª Câmara Cível, j. 08.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO

na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA